Tribunal: TJSP
Processo: 2019811-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019811-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante ANTONIO
MARCIO DOS SANTOS FREIRE, é agravado SADAQUE ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019811-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.071
2
COMARCA DE PIRACAIA – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ANTONIO MÁRCIO DOS SANTOS FREIRE (corréu)
AGRAVADO: SADRAQUE ROCHA (autor)
INTERESSADO: LUCIANO JOSÉ BRANDÃO (corréu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAÚJO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Conflito de vizinhança. Avarias
em imóvel. Responsabilidade atribuída a construtor e arquiteto,
executando trabalhos em área contígua. Abordagem reparatória.
Tutela de urgência. Recurso de litisconsorte passivo. Desprovimento.
VOTO No 37.071
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réu, em demanda reparatória
(abordagem relacionada a conflito de vizinhança, a partir de obra, que se
alega mal conduzida pelos réus), réu, agravante, questiona tenha sido
alcançado por comando sumário, em concurso com corréu (construtor)
submetido ao pagamento de alugueis provisórios, ao autor, agravado.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
22).
Informações da instância da causa, a fl. 29.
Contraminuta, a fls. 31/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019811-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.071
3
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de que obras desenvolvidas pelos réus
teriam concorrido na eclosão de avarias em imóvel contíguo, dos autores, e,
nessa circunstância, levado à interdição pela Defesa Civil, razoável, por ora,
comandar aos réus, solidariamente, desembolso para compor sucedâneo
reparatório, provisório, a título de alugueres, arbitrado em patamar equânime,
no limite de R$ 1.000,00, por mês.
Por ora, não há como a afastar a convocação passiva
do agravante, tendo sido contratado pelo corréu (construtor), na condição de
arquiteto, responsável técnico pela elaboração do projeto e fiscalização da
obra, e, ao que consta, a solicitar o respectivo afastamento do exercício da
atividade técnica, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, apenas com
o embargo da construção e correlata notificação em processo administrativo
para interdição de obra (fls. 99/108, dos autos principais).
Ainda, apura-se que a Municipalidade local deduziu
ação de nunciação de obra contra os réus, desta controvérsia, tomando a
mesmo fato jurídico (processo no 1003068-85.2019.8.26.0450 - fls. 82 e
213/216, dos autos principais).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator